Tribunal: TJSP
Processo: 1054537-85.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
– RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – Inicial que sustenta a utilização indevida dos dados do autor, por terceiros, para prática de crimes cibernéticos, em site hospedado pela ré (https://taimercred.com/) - Parcial procedência (condenação da ré à remoção do site fraudulento) - Recurso interposto pelo autor (visando compelir a ré ao exato cumprimento da tutela de urgência: fornecimento dos dados cadastrais dos usuários responsáveis pela fraude) – Dados que foram fornecidos parcialmente e não possibilitam a identificação do usuário e, portanto, inócua a medida inicialmente deferida – Fornecimento dos dados que é medida passível de ser cumprida pela ré – Precedentes, inclusive desta Câmara – Sentença reformada – Recurso provido
(TJSP; Apelação Cível 1054537-85.2021.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/10/2022

Data de publicação:

27/10/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – Inicial que sustenta a utilização indevida dos dados do autor, por terceiros, para prática de crimes cibernéticos, em site hospedado pela ré (https://taimercred.com/) - Parcial procedência (condenação da ré à remoção do site fraudulento) - Recurso interposto pelo autor (visando compelir a ré ao exato cumprimento da

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – Inicial que sustenta a utilização indevida dos dados do autor, por terceiros, para prática de crimes cibernéticos, em site hospedado pela ré (https://taimercred.com/) - Parcial procedência (condenação da ré à remoção do site fraudulento) - Recurso interposto pelo autor (visando compelir a ré ao exato cumprimento da tutela de urgência: fornecimento dos dados cadastrais dos usuários responsáveis pela fraude) – Dados que foram fornecidos parcialmente e não possibilitam a identificação do usuário e, portanto, inócua a medida inicialmente deferida – Fornecimento dos dados que é medida passível de ser cumprida pela ré – Precedentes, inclusive desta Câmara – Sentença reformada – Recurso provido